Tribunal: CARF
Processo: 10925.001553/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001553/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.988 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
AMARILDO LUIZ BIANCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL.
COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/11), lavrada em
07/03/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 12.696,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001553/2008-77
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001553/2008-77

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresenta impugnação (fl. 01), na qual solicita o cancelamento
da notificação, em vista de ser tetraplégico e supor se enquadrar nos requisitos
necessários à isenção decorrente de paralisia irreversível e incapacitante, conforme os
documentos juntados que confirmam o seu estado físico.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-24.319 (e-fls. 18/21), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva,
conheço da impugnação e passo a analisar suas razões.
O impugnante não nega que percebeu os rendimentos tributáveis do INSS, no
valor de R$ 12.696,00, sendo que tal valor fora por ele declarado no campo de
rendimentos isentos e não tributáveis. Todavia, traz alegações de que sobre tal
importância não há incidência do imposto de renda por ter direito à isenção de quem é
portador de moléstia grave.
Entretanto, não é possível o atendimento do seu pleito somente com os
elementos trazidos aos autos.
Muito embora o contribuinte tenha trazido relatórios e declarações de médicos
de que apresenta tetraplegia, resultando em paralisia dos membros superiores e
inferiores, por conta do acidente que sofreu em 14/12/1997, com traumatismo grave na
coluna cervical, o fato é que estes documentos não são suficientes para ter direito à
isenção pleiteada. Explico.
No Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), a isenção do IRPF para os proventos de aposentadoria aos
portadores de doença grave encontra-se disciplinada no art. 39, inciso XXXIII, e §§ 4o ,
5o e 6o , a seguir transcritos:
...
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, que
dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas, dispõe:
...
Isto posto, verifico que o contribuinte não apresenta a comprovação, através de
laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhece a moléstia tipificada no
dispositivo legal que lhe garanta o direito à isenção do imposto de renda.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001553/2008-77

Assevero que a aposentadoria por invalidez, natureza que também não está
comprovada nos autos, não lhe dá direito, por si só, à pleiteada isenção.
Verifico, ainda, através das declarações de ajustes anuais dos exercícios
seguintes - 2005 a 2011, que a fonte pagadora INSS sempre fez a retenção do IRRF
sobre os rendimentos pagos a este contribuinte.
Aqui faço a observação que cabe ao contribuinte se apresentar ao próprio INSS
(ou outro órgão oficial da União, do Estado ou Município) e requerer a perícia médica
que resulte na avaliação acerca da existência ou não da moléstia grave que lhe daria o
direito à isenção do imposto de renda. Ressalvo que, em caso afirmativo, haveria o
direito à restituição integral do imposto pago nos anos anteriores sobre os rendimentos
provenientes de aposentadoria ou pensão, conforme a data em que a doença foi
contraída quando identificada no laudo pericial, observando que o prazo prescricional
para reaver o indébito é de cinco anos.
Pelo exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/31), solicitando nova análise de sua isenção e junta aos autos laudo médico pericial oficial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 12.696,00.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Em síntese, pode-se dizer que o recorrente solicita uma nova análise de seu pedido
de isenção, em virtude de já existir nos autos laudo médico atestando a sua paralisia irreversível
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001553/2008-77

e incapacitante e apresenta novo laudo médico (e-fls. 36/38) emitido por serviço médico oficial,
a fim de comprovar o seu direito.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001553/2008-77

Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O julgamento de piso entendeu por manter a infração de omissão (e-fls. 21) por
considerar que os relatórios e declarações (e-fls. 3/6) não são laudos periciais emitidos por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que
reconhece a moléstia tipificada no dispositivo legal que lhe garanta o direito à isenção do
imposto de renda.
Sabendo desta exigência, o recorrente juntou aos autos laudos médicos periciais
(e-fls. 36/38) a fim de sanar a lacuna apontada no julgamento anterior.
Da observação daqueles documentos, pode-se confirmar que o interessado
apresenta tetraplegia não especificada CID 10 – G82.5, desde o dia 14/12/1997.
Desta forma, entendo que os mesmos estão revestidos de todos os requisitos
legais para a devida comprovação da patologia, bem como de seu direito à isenção do imposto
de renda pessoa física.
Isto posto, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos constante
nesta autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001553/2008-77

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital